Tribunal: TCU
Processo: 036.216/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1 e 9.2, e seus subitens, do Acórdão 1074/2019-TCU-Plenário , dar ciência do presente acórdão à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 020.515/2017-0 . 1. Processo TC- Processo 036.216/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.